Tribunal: TJSP
Processo: 1007291-17.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Ação ordinária de revisão e nulidade de cláusulas contratuais" – Reexame de matéria, na forma do artigo 1.030, inciso II, do CPC – Admissibilidade parcial – Hipótese em que, apesar do v. acórdão ter sido prolatado antes da fixação das teses definidas pelo STJ, referido entendimento deve ser observado nesta oportunidade, nos termos do artigo

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Ação ordinária de revisão e nulidade de cláusulas contratuais" – Reexame de matéria, na forma do artigo 1.030, inciso II, do CPC – Admissibilidade parcial – Hipótese em que, apesar do v. acórdão ter sido prolatado antes da fixação das teses definidas pelo STJ, referido entendimento deve ser observado nesta oportunidade, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC – Regularidade nas cobranças denominadas "Tarifa de avaliação do bem" e "Registro do Contrato" – Inteligência das teses adotadas no julgamento do REsp n° 1.578.533/SP – Contratação de seguro de proteção financeira, sem oportunizar a escolha da Seguradora, com a imposição de Seguradora indicada pela Instituição Financeira apelada, que se revela abusiva – Adoção das teses firmadas no julgamento do REsp no 1639320/SP e REsp no 1639259/SP – Valores indevidamente cobrados que devem ser restituídos de forma simples – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença reformada em parte – Fixação de sucumbência parcial – Acórdão reformado em parte – Recurso parcialmente provido.